Tribunal: TJSP
Processo: 2276948-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Agravo Interno – Deferimento do pedido de suspensão de liminar – Decisão que determinou a suspensão da realização da sessão de entrega e abertura de convites marcada para o dia 10/12/2019 – Evidenciado o risco de grave lesão à ordem pública – Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000470429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
Cível no 2276948-04.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS,
JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO
AGUILAR
CORTEZ,
ALEX
ZILENOVSKI,
ELCIO
TRUJILLO,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, ADEMIR BENEDITO,
ARTUR MARQUES E CAMPOS MELLO.
São Paulo, 17 de junho de 2020
PINHEIRO FRANCO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2276948-04.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 38.050
Natureza: Agravo Interno Cível
Processo n. 2276948-04.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Município de São Paulo
Voto n. 38.050
Agravo Interno Deferimento do pedido de suspensão de liminar
Decisão que determinou a suspensão da realização da sessão de
entrega e abertura de convites marcada para o dia 10/12/2019
Evidenciado o risco de grave lesão à ordem pública Agravo não
provido.
Inconformado com a decisão que deferiu o pedido de
suspensão de liminar concedida nos autos da ação no
1068386-42.2019.8.26.0053, o Ministério Público do Estado de São Paulo
interpôs agravo interno, e isso com alegação de que não estavam presentes os
requisitos autorizadores da concessão da suspensão.
Anota-se contraminuta (fls. 13/20).
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
Em suas razões, o agravante não apresentou novos
argumentos, além dos já apreciados no momento da prolação da decisão
recorrida, a qual concluiu estarem presentes os pressupostos legais para o
deferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão de 1o grau.
Com efeito, a suspensão dos efeitos da liminar pelo
Presidente do Tribunal competente para conhecer do recurso constitui medida
excepcional e urgente, destinada a evitar grave lesão à ordem, à saúde, à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2276948-04.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 38.050
segurança e à economia públicas, não consistindo em sucedâneo recursal.
In casu, a decisão de início atacada determinou a
suspensão da realização da sessão de entrega e abertura de convites marcada
para o dia 10/12/2019, às 10h.
Na espécie, justificou-se a suspensão, pois configurada a
lesão à ordem pública.
Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o
conceito de ordem pública, para os fins do art. 15 da lei no 12.016/09 e do art.
4o da lei no 8.437/92, abrange o de “ordem administrativa em geral”,
compreendida como a normal execução dos serviços públicos, o regular
andamento das obras públicas e o devido exercício das funções da
Administração pelas autoridades constituídas (cf., STA-AgRg 112, Rel. Min.
Ellen Gracie, j. 27.02.08; Pet-AgRg-AgRg 1.890, Rel. Min. Marco Aurélio,
red. ac. Min. Carlos Velloso, j. 01.08.02; SS-AgRg 846, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, j. 29.05.96; e SS-AgRg 284, Rel. Min. Néri da Silveira, j.
11.03.91).
A decisão de primeiro grau trazia risco à ordem pública
na acepção acima declinada, na medida em que obstaculizava ou dificultava
sem causa manifestamente demonstrada e em condições que exigiriam ampla
e complexa cognição, sob o crivo do contraditório o adequado exercício das
funções típicas da Administração pelas autoridades legalmente constituídas
para tanto.
Não se pode olvidar que os atos administrativos
emanados do Poder Público gozam de presunção de legitimidade, reforçada,
na hipótese, pelo prévio crivo exercido pelo Tribunal de Contas do Município
de São Paulo, que, após detida análise, concluiu pelo prosseguimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2276948-04.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 38.050
licitação.
Conforme ponderado na decisão recorrida, o Tribunal de
Contas do Município de São Paulo autorizou condicionalmente, por 3 votos a
2, a retomada do certame. A petição inicial da ação em que concedida a
liminar apoiou-se, em grande medida, nos argumentos já superados e
vencidos na análise ocorrida perante o Tribunal de Contas.
Bem de ver, ainda, que os argumentos trazidos na ação
em que deferida a liminar já foram também, ao menos parcialmente,
enfrentados e afastados pelo Tribunal de Justiça em dois agravos de
instrumento interpostos em relação ao mesmo procedimento licitatório (AI no
2274793-28.2019.8.26.0000 e AI no 2103825-62.2019.8.26.0000).
Mereceu destaque, igualmente, o fato de que a medida de
suspensão do procedimento licitatório foi tomada sem a prévia oitiva do ente
estatal, às vésperas do ato de entrega e abertura dos convites. E isso se deu
porque a ação, que poderia ter sido ajuizada em data anterior (a abertura da
concorrência internacional data de janeiro de 2019), foi proposta também às
vésperas do ato de entrega e abertura dos convites, inviabilizando que a
Municipalidade exercesse o contraditório e pudesse se valer, em caso de
deferimento da liminar, das vias recursais ordinárias (como de fato ocorreu).
Pontuou-se que a paralisação do certame provocaria,
ainda, retardamento do procedimento licitatório, e, por conseguinte, da
entrega da operação comercial, em detrimento do início das atividades e do
pagamento da outorga fixa estipulada. Isso em um contexto, como já
apontado, em que a ilegalidade não era manifesta a ponto de justificar a
drástica solução de interrupção total do trâmite, sem contraditório prévio e
após o Tribunal de Contas ter permitido, condicionalmente, após detida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2276948-04.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 38.050
análise dos mesmos pontos, a sua continuidade.
Como ressaltado, o contexto assim analisado traduziu
hipótese de periculum in mora inverso de densidade manifestamente superior
àquele que, aparentemente, animou a concessão da liminar cuja eficácia se
suspendeu, haja vista não se divisar potencial lesividade pelo tão-só
prosseguimento do certame, sobretudo considerando que o Tribunal de
Contas já condicionou a adjudicação do objeto da concessão à sua prévia
reanálise e autorização.
Assim, o caso era mesmo de suspensão da liminar.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Relator